Tribunal: TJES
Processo: 5002587-58.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002587-58.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELENI LIFONSA DA SILVA e outros (3)
APELADO: ADRIANNA DA SILVA SOUZA SALOMAO e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. EX-CÔNJUGES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRECLUSÃO LÓGICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. ANIMUS FAMILIAE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, sob o fundamento de que não há prova robusta da existência da alegada entidade familiar no período indicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a própria parte requer expressamente o julgamento informando não ter mais provas a produzir; e (ii) determinar se o acervo probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar os requisitos legais necessários para o reconhecimento da união estável post mortem entre ex-cônjuges.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O requerimento expresso de julgamento antecipado da lide pela parte, sob a afirmação de que não possui mais provas a produzir, opera a preclusão lógica e obsta a alegação posterior de nulidade por cerceamento de defesa.

O reconhecimento da união estável pressupõe a demonstração concomitante de convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo atual de constituição de família, a teor do art. 1.723, caput, do Código Civil.

Fotografias familiares isoladas, declarações de terceiros colhidas extrajudicialmente e escrituras públicas lavradas após o evento morte demonstram proximidade, mas são insuficientes para atestar o requisito subjetivo do animus familiae ou affectio maritalis.

A alegada coabitação ou o relacionamento de ex-cônjuges que retomam convívio após o divórcio não caracterizam união estável sem a comprovação de que a relação transcendeu o mero cuidado mútuo ou assistência para alcançar o patamar de núcleo estável perante a sociedade.

Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, de modo que a ausência de provas robustas e inequívocas a respeito dos requisitos legais impede o acolhimento da pretensão declaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Opera-se a preclusão lógica quando a parte manifesta o desinteresse na produção de novos elementos instrucionais e pede o julgamento antecipado da lide, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

A caracterização da união estável post mortem exige comprovação robusta e conjunta de convivência pública, contínua, duradoura e com a finalidade de constituir família, não bastando para esse fim a coabitação assistencial ou documentos unilaterais isolados.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.521, 1.723, caput e § 1º; CPC, arts. 85, § 11, 373, I, 435, 489 e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.411.032/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.400.403/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/05/2024, DJe de 22/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 2434278 DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/04/2024, DJe 02/05/2024; STJ, REsp 1.974.218/AL, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/11/2022, DJe de 11/11/2022; TJES, Apelação Cível nº 5011703-59.2021.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Relatora Desa. Heloisa Cariello, julgado em 14.02.2025; TJES, Ap. Civ. nº 0000571-64.2017.8.08.0005, Des. Rel. Leonardo Alvarenga da Fonseca, 2ª Câmara Cível, julgado em 29.01.2024; TJES, Ap. Civ. nº 5007066-76.2021.8.08.0012, Des. Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 09.10.2024; TJES, Ap. Cív. nº 0023667-86.2011.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 31.07.2017, DJe 16.08.2017; TJES, Ap. Cív. nº 5008317-32.2021.8.08.0012, Des. Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, julgado em 24.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, cuida-se
de apelação cível interposta por
ELENI LIFONSA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Serra - Comarca da Capital, que, na
ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem
com
NILSON PINHEIRO DE SOUZA
, julgou improcedente a pretensão autoral, por insuficiência de provas quanto à configuração da entidade familiar no período alegado.

Em suas razões (ID 18259534), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
houve o reconhecimento administrativo da união estável pela autarquia previdenciária (INSS), o que geraria presunção de legitimidade e veracidade quanto à relação afetiva;
(ii)
os requisitos do art. 1.723 do Código Civil foram atendidos, uma vez que a reaproximação do casal após o divórcio e a coabitação demonstram o
animus familiae
;
(iii)
houve cerceamento do direito de produção de provas, alegando que o magistrado de piso deveria ter diligenciado para complementar a instrução processual diante da suposta fragilidade do conjunto probatório.

Pois bem.

Os autos denotam que a autora, ora apelante, pretende o reconhecimento de união estável mantida com o falecido Nilson Pinheiro de Souza, seu ex-cônjuge, no período compreendido entre abril de 2018 e a data do óbito, ocorrido em 07.07.2021.

O Juízo
a quo
, por intermédio da sentença recorrida, julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que não há prova robusta da existência da alegada união sob o prisma jurídico, destacando que declarações unilaterais, fotografias isoladas e escrituras lavradas após o evento morte não possuem o condão de atestar o requisito subjetivo do
animus familiae
.

Cinge-se a controvérsia a aferir se o acervo probatório constante dos autos é suficiente para caracterizar a união estável entre a apelante e o de cujus no lapso temporal indicado, bem como se houve vício na instrução processual capaz de anular o julgamento.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

De início, embora a apelante alegue cerceamento de defesa, o magistrado de primeiro grau oportunizou reiteradamente a produção de provas, chegando a intimar os interessados especificamente para dizerem se pretendiam produzir prova testemunhal.

Contudo, a própria recorrente peticionou informando expressamente que "
não tem mais provas a produzir
" (ID 18259281) e requereu o julgamento antecipado da lide, o que configura preclusão lógica e impede que a parte alegue nulidade por falta de instrução à qual ela própria deu causa.

A respeito do tema, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que inexiste “
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando instada a especificar provas, a parte agravante fica inerte, nada requerendo
" (AgInt no AREsp 1.411.032/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 30/9/2019).

É nessa toada que o Tribunal da Cidadania, de forma perene, mantém o entendimento de que “
preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
" (AgInt no AREsp n. 2.400.403/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024).

Deste modo, diante da ausência de especificação da prova pretendida, em especial a oral, consistente na oitiva de testemunha,
não há falar em cerceamento de defesa
.

Quanto ao cerne da demanda
, verifica-se ser incontroversa a existência de casamento anterior entre a apelante e o falecido, no período de 1975 a 1996 (ID 18259250), bem como a existência de filhos comuns, também sendo possível extrair da inicial a
alegação
de que, anos após o divórcio, ambos teriam retomado a convivência sob o mesmo teto.

Fixada tais premissas, cumpre registrar que o artigo 1.723,
caput
, do Código Civil, reconhece o instituto da união estável, quando configurada a convivência pública, contínua e duradoura, e desde que estabelecida com o fim de constituição de ente familiar.

A doutrina civilista classifica os aludidos requisitos como subjetivos e objetivos, segundo as lições de Carlos Roberto Gonçalves (Direito civil brasileiro, volume 6: direito de família, 12ª edição. Saraiva, 2014, p. 625.), podem ser apontados como de ordem subjetiva os seguintes: a) convivência
more uxorio
; b)
affectio maritalis
: ânimo ou objetivo de constituir família. E, como de ordem objetiva: 1) notoriedade; 2) estabilidade ou duração prolongada; 3) continuidade; 4) inexistência de impedimentos matrimoniais; e 5) relação monogâmica.

Nesse sentido, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM . AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal local examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2 . A jurisprudência desta Corte Superior afirma que, "para que se configure a união estável, é imprescindível, na forma do art. 1.723, caput e § 1º, do CC/2002, que haja convivência pública, contínua e estabelecida com o objetivo de constituição de família, bem como que não estejam presentes os impedimentos ao casamento elencados no art. 1 .521 do CC/2002" (REsp 1.974.218/AL, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). 3 . No caso, a Corte de origem consignou inexistirem provas de convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família, tendo a recorrente firmado relação apenas de namoro com o de cujus. Incide, portanto, à hipótese vertente o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2434278 DF 2023/0259490-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Como se depreende, para o reconhecimento de tal entidade familiar, especialmente quando se trata de ex-cônjuges que retomam o convívio, demanda prova de que a relação transcendeu o mero cuidado mútuo ou coabitação assistencial, alcançando o patamar de núcleo familiar estável perante a sociedade.

In casu
, a apelante sustenta que o INSS teria reconhecido administrativamente a união estável e deferido a pensão por morte, atribuindo ao suposto ato administrativo a presunção de legitimidade e força probatória relevante.

Nada obstante, da análise dos autos, constata-se que, além de não ter sido colacionado documento novo em tal sentido, o cenário fático delineado na inicial denota situação distinta, consubstanciada no fato de que o requerimento administrativo de pensão por morte teria sido indeferido justamente por ausência de comprovação da união estável e da qualidade de dependente e que visa, por intermédio da demanda, à obtenção do referido benefício.

Diante deste cenário, ainda que se pudesse cogitar a alegada concessão do benefício previdenciário por morte em prol da apelante, para além da aplicação do princípio da independência das instâncias, é cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 435, estabelece que “
é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
”, na medida em que nenhum documento em tal sentido fora coligido aos autos.

De mais a mais, depreende-se que as provas documentais consistem, em essência, em documentos de endereço, fotografias familiares, declarações de terceiros colhidas extrajudicialmente e
escritura pública lavrada após o óbito
.

Tais elementos podem indicar proximidade familiar, mas não comprovam, por si sós, convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com objetivo atual de constituição de família.

Oportuno ressaltar que os elementos fotográficos e demais documentos juntados aos autos junto à exordial são insuficientes a corroborar a pretensão, porquanto não elucidam a duração prolongada do relacionamento nem o
affectio maritalis
. A
lém de não revelarem nenhum detalhe da relação da autora e do falecido, não indicam qualquer data ou dado que permita qualquer conclusão acerca do afirmado relacionamento.

Desse modo, embora a apelante tenha trazido aos autos fotografias e outros documentos, tais elementos isoladamente não são aptos a corroborar a tese de uma convivência estável entre as partes. E ainda que se admitisse a tese de coabitação entre a apelante e o
de cujus
, importante salientar que tal circunstância, isoladamente, não é suficiente para caracterizar a existência de união estável.

Em caso análogo, já tive a oportunidade de submeter a este Colegiado entendimento idêntico, de minha relatoria, cujas premissas ora reitero, transcrevendo ementa do referido processo:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marilza da Silva Fagundes contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem com Ponciano Veronez, ajuizada em desfavor de Jaqueline Suave Veronez e outros. A sentença considerou insuficientes as provas apresentadas para demonstrar a existência de convivência pública, contínua e duradoura com intenção de constituição de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as provas produzidas são suficientes para comprovar os requisitos legais para o reconhecimento da união estável post mortem, previstos no art. 1.723 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.723 do Código Civil exige, para o reconhecimento da união estável, a demonstração de convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, requisitos que devem ser comprovados cumulativamente.

A apelante não se desincumbe do ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC, não sendo demonstrados elementos como o
affectio maritalis
, estabilidade e continuidade do relacionamento.

Os elementos fotográficos e documentais apresentados são insuficientes para comprovar a duração prolongada do relacionamento ou o objetivo de constituição de família, tampouco a coabitação demonstra, isoladamente, a existência de união estável.

A prova testemunhal reforça a inexistência de união estável, evidenciando que o relacionamento da autora com o falecido não possuía os atributos de publicidade e estabilidade requeridos.

Precedentes jurisprudenciais confirmam que a ausência de provas consistentes impede o reconhecimento da união estável
post mortem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da união estável exige demonstração conjunta de convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família.

A ausência de provas robustas e inequívocas sobre os requisitos legais impede o reconhecimento da união estável post mortem.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.723; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Ap. Civ. nº 0000571-64.2017.8.08.0005; TJES, Ap. Civ. nº 5007066-76.2021.8.08.0012; TJES, Ap. Civ. nº 0023667-86.2011.8.08.0048.

(TJES, Apelação Civel n. 5011703-59.2021.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 14.02.2025)

A propósito, no mesmo sentido, vale conferir,
in litteris
:

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – MERO RELACIONAMENTO ÍNTIMO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que manteve união estável com o falecido, pois não demonstrou a estabilidade, continuidade e o ânimo de constituir família, mas tão somente mero relacionamento íntimo. 2. A prova produzida pela recorrente não tem o condão de clarificar os requisitos do artigo 1.723 do Código Civil, vez que aponta para um mero relacionamento esporádico que resultou em 02 (dois) filhos em comum. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Ap. Civ. nº 0000571-64.2017.8.08.0005, Des. Rel. Leonardo Alvarenga da Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 29.1.2024).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE FAMÍLIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – PROVA TESTEMUNHAL ACERCA DA OCORRÊNCIA – PERÍODO FIRMADO EM SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da união estável depende da comprovação, concomitante, dos requisitos dispostos no art. 1.723, do Código Civil, quais sejam, a existência de relação amorosa pública, contínua, duradoura, e com o objetivo em comum de constituir uma entidade familiar. 2. Calha acentuar, tal como fez o ilustre magistrado singular, que “as testemunhas relataram que conheceram a requerente há cerca de 4 (quatro) anos (Maria da Conceição) e há cerca de 5 anos (Lourane Souza). A audiência ocorreu em 06/2023, ou seja, não conheciam a requerente no período em que alega ter iniciado a união estável, 03/2015, conhecendo-a bastante tempo depois.” 3. Assim, considerando que a testemunha Lourana alegou que conhecia o falecido há aproximadamente oito anos, ou seja, por volta de 2015, mas relatou que conheceu a autora há apenas cinco anos, temos que o início da união estável não pode ser considerado o momento apontado na exordial. 4. Recursos conhecidos mas desprovidos.

(TJES, Ap. Civ. nº 5007066-76.2021.8.08.0012, Des. Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 9.10.2024).

APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RELAÇÃO PÚBLICA, ESTÁVEL E DURADOURA COM O INTUITO DE FORMAÇÃO FAMILIAR. PROVAS DOS AUTOS QUE NÃO CORROBORAM AS AFIRMAÇÕES DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A união estável é a relação de convivência entre duas pessoas, que deve ser duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição familiar. 2 - Não obstante o apelante alegue ter rompido o relacionamento com sua esposa para conviver com a apelada, com o intuito de constituir família, não há nos autos qualquer elemento probatório a corroborar suas afirmações. 3 - Embora seja certo que em algum momento as partes mantiveram um relacionamento amoroso, não há elementos para comprovar a affectio maritalis, à míngua da existência de uma união pública, contínua e duradoura, não restando caracterizada a união estável entre eles. 4 - Recurso improvido.

(TJES; Ap. Cív. nº 0023667-86.2011.8.08.0048; 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; j. 31.7.2017, DJe 16.8.2017).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL. RECONHECIMENTO. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMÓVEL DO AUTOR. PARTILHA DE BENS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Não há nos autos provas de que as partes mantinham uma relação com affectio maritalis no período alegado pela autora, sendo a única possível prova de que já coabitavam nesse período o próprio depoimento da autora e o testemunho incerto quanto a tal marco. II. É essencial que haja o desejo de constituir família de ambas as partes para a caracterização da união estável. Precedentes do STJ. III. O diploma cível é elucidativo quanto à não comunicação dos bens obtidos em momento anterior à constituição da união estável. IV. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJES, Ap. Cív. nº 5008317-32.2021.8.08.0012, Des. Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 24.4.2024)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, pois a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, notadamente porque a própria parte, instada à especificação das provas pretendidas, informou não possuir outras provas a produzir e requereu o julgamento da lide.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ELENI LIFONSA DA SILVA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Por não terem sido fixados honorários advocatícios na sentença recorrida, deixo de aplicar a norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)